Tribunal: TJDFT
Processo: 0763717-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DESCONTO INDEVIDO. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto sem resolução do mérito com fulcro em ausência de interesse de agir por considerar o efeito suspensivo determinado pela Corte de Contas (n. 1832/2024). O pedido inicial visava a condenação do IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 5.056,39, a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre julho/2018 a julho/2023.
2. O fato relevante. A recorrente/requerente sustenta a presença do interesse de agir, pois os descontos foram devidamente realizados e a incorporação ao benefício previdenciário não lhe atingirá. Argumenta que “o Processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, já os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria, devendo com isso ser ressarcido as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelos servidores ativos”, portanto, não há que se falar em ausência do interesse de agir da servidora prejudicada. No mérito, sustenta ser devida a devolução dos valores descontados da gratificação, que não mais incide do benefício previdenciário. Requer a reforma da sentença para reconhecer o interesse de agir da requerente e julgar procedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas, vez que suscita ausência de interesse de agir e necessidade de suspensão do processo em razão de questão prejudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é ou não devida a restituição dos valores descontados sobre a gratificação de atividade de risco, que não incorpora ao benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a necessidade de ressarcimento dos valores descontados da servidora a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, verba essa que não mais incorporaria a sua aposentadoria. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva, considerando que a recorrida comprova ser servidor em atividade e que houve descontos previdenciários sobre a GAR, sem ressarcimento. Assim, declarado o interesse de agir, com afastamento da preliminar suscitada pelas recorridas.
5. Da preliminar de suspensão do processo para aguardar decisão final naquele em curso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verifica-se que há decisão de mérito no processo n. 502/2023, que tramita perante o TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva gratificação. Portanto, afere-se que a existência de processo no âmbito do TCDF, em que se discute a matéria debatida nos autos, não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminar não acolhida.
6. No caso concreto, viável a aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
7. Na hipótese, em síntese, o recorrido teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de julho/2018 a julho/2023 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme fichas financeiras, ID 67075386.
8. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos da servidora, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco - GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração da servidora por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
9. No caso em apreço, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para a servidora pública, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32. Precedentes: Acórdãos 1922211, 1900849, 1901556. Logo, cabível a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte, devendo ser reformada a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas.
11. Recurso provido para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente em parte o pedido inicial com a condenação das recorridas ao pagamento do valor de R$ 5.056,39 (cinco mil e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre julho/2018 a julho/2023, cujo valor deverá ser atualizado pela variação da taxa Selic, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 943/2018, bem assim considerando os termos da EC.
12. Ausente condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39, § 9o; Lei Distrital 5.184/2013, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922211, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acordão 1900849, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j: 5/8/2024; Acórdão 1901556, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j: 2/8/2024.